Tribunal: TJDFT
Processo: 0711660-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0711660-75.2023.8.07.0000 REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: JAIME TELES DA CRUZ DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 51867063, autos do processo no 0700771-08.2023.8.07.0018): “I - RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança impetrado por JAIME TELES DA CRUZ contra ato praticado pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional consistente na determinação de que não se proceda mais à supressão do auxílio-moradia equivalente ao décimo terceiro salário. Para tanto, narra que integrou o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Distrito Federal, na qualidade de segundo sargento, e que, reiteradamente, por conduta imputada às autoridades coatoras, têm suprimido do respectivo décimo terceiro a parcela equivalente ao auxílio. Alega que a supressão é ilegal e inconstitucional e que deve ser provido seu pleito para que as parcelas suprimidas do décimo terceiro lhes sejam pagas. Pede, que seja concedida a Segurança e determinado à Administração Pública que incorpore o auxílio-moradia e a Vantagem Pecuniária Especial – VPE, na base de cálculo no cômputo anual de pagamento da gratificação natalina, bem como ao pagamento do valor retroativo aos últimos 5 (cinco anos) cujo montante pecuniário perfaz o valor de R$ 25.214,18 (vinte e cinco mil duzentos e quatorze reais e dezoito centavos). Os autos foram instruídos com os documentos elencados na folha de rosto. Por ocasião da decisão de ID 148396927 a liminar foi deferida. Do deferimento da liminar foi interposto Agravo em que foi deferido efeito suspensivo (ID 150830672). O Distrito Federal requereu seu ingresso no feito e, na oportunidade, pugnou pela denegação da segurança, tendo em vista a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental (ID 150611734). Intimado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pela sua não intervenção no feito (ID 150875238). Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. [...]” A r. sentença, confirmando a tutela de urgência, concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos: “À vista do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para determinar às autoridades impetradas que se abstenham de suprimir o auxílio-moradia da parcela equivalente a gratificação natalina. Resolvo o mérito com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de fixação de multa, contado do trânsito em julgado da sentença. Resolvo o mérito com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Sem honorários - art. 25 da Lei no 12.016/2009.” O impetrado interpôs apelação (id. 45185615), na qual sustenta a “[...] impossibilidade do acolhimento de pleito que implique pagamento imediato de quantia certa antes do trânsito em julgado da decisão final [...]”, art. 100, §§ 1o, 3o e 5o da CF, pois violaria os procedimentos de quitação de precatórios e RPV. Alega que esse entendimento é corroborado pelas restrições infraconstitucionais à concessão de tutelas de urgência contra a Fazenda Pública, arts. 1o e 3o da Lei no 8.437/92, arts. 1o e 2-B da Lei no 9.494/97 e arts. 7o e 14 da Lei no 12.016/2009. Verbera que o eg. STF já refutou a existência de vício de inconstitucionalidade no art. 1o da Lei 9.494/97. Argui que, em casos idênticos, este TJDFT já se posicionou pela impossibilidade de execução provisória contra a Fazenda Pública que implique pagamento imediato de valores. Defende a impossibilidade de inclusão do auxílio-moradia na base de cálculo da gratificação natalina, entendimento pacificado no TJDFT. Afirma que se entende como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente, art. 11 do Decreto-lei 2.310/86, para fins de cálculo da gratificação natalina. Pondera que o art. 1o da Lei no 10.486/02 estabelece o rol taxativo das rubricas que fazem parte da remuneração dos militares que compõem a PMDF. Defende que auxílio-moradia e auxílio-alimentação são parcelas indenizatórias, que não compõem a remuneração, arts. 1o, 2o, caput, e 3o, incs. XIII e XIV, todos da Lei 10.486/2002. Salienta que “As vantagens de caráter permanente aludidas no art. 9o do Decreto-Lei 2.317/86 estão vinculadas ao conceito de remuneração, devendo ser observado, quanto aos militares distritais, o delineado nos arts. 1o e 2o da Lei 10486/02, por se tratar de norma específica para tais servidores, mesmo que se avalie a definição de remuneração sob o prisma da percepção da gratificação natalina.” (págs. 25/26). Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Ausente o preparo, uma vez que o requerente-apelante é isento do recolhimento de custas. O apelado-impetrante ainda não foi intimado para contrarrazões, e, consequentemente, os autos originários ainda não foram remetidos a este TJDFT. É o relatório para exame do pedido de concessão de efeito suspensivo. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O apelante-impetrado postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a produção dos efeitos da r. sentença que concedeu parcialmente a segurança postulada para determinar que ele se abstivesse de suprimir o auxílio-moradia da gratificação natalina do apelado-impetrante. O pagamento de débitos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial exige o trânsito em julgado, nos termos do §5o do art. 100 da CF e do art. 2o-B da Lei no 9.494/97. Confira-se: “§ 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.” (Redação dada pela Emenda Constitucional no 114, de 2021) “Art.2o-B.A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Esse posicionamento é corroborado pelas restrições à concessão, contra a Fazenda Pública, de tutela provisória que importe na concessão de vantagens financeiras. Aliás, quando se trata de pedido formulado em desfavor da Fazenda Pública, o art. 1.059 do CPC dispõe: "Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009." O art. 7o, §§2o e 5o, da Lei 12.016/09 prevê: "Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (...) § 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. " Quanto à inclusão do auxílio-moradia nos cálculos da gratificação natalina, convém destacar que o Decreto-Lei 2.317/86, que reajusta vencimentos, salários, soldos e proventos dos militares do Distrito Federal, estabelece, em seu art. 1o, que a gratificação de natal corresponde a 1/12 da remuneração de dezembro, por mês efetivo no respectivo ano. Por sua vez, o art. 9o esclarece que se entende como remuneração, para esses fins, o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente. Ocorre que o auxílio-moradia não compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal, especificada no art. 1o da Lei no 10.486/02, mas é arrolado entre os direitos pecuniários, arts. 2 e 3o da mesma lei. A jurisprudência deste TJDFT tem firmado entendimento no sentido de que o caráter mensal do auxílio-moradia, previsto expressamente no art. 3o, inc. XIV, da Lei 10.486/02, o torna temporário. Assim, a prestação não poderia ser incluída na base de cálculo da gratificação natalina. Sobre o tema, o julgado da 6a Turma Cível deste TJDFT: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO MORADIA. INCLUSÃO NO DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. 1. A gratificação natalina dos servidores civis e militares do Distrito Federal, instituída pelo Decreto no 2.317/86, é calculada sobre a sua remuneração, assim compreendido o vencimento (ou soldo) e as vantagens de caráter permanente. 2. A Lei no 10.486/2002 deixa claro que o auxílio-moradia não compõe a remuneração dos policiais militares do Distrito Federal (artigos 1o e 2o). Trata-se de direito pecuniário de natureza indenizatória. 3. O artigo 3o da Lei no 10.486/2002, interpretado à luz dos métodos gramatical e sistemático, revela que o auxílio-moradia não é vantagem de caráter permanente, mas sim temporária. Precedentes. 4. Uma vez que o auxílio-moradia não integra a remuneração e não tem caráter permanente, não pode se incluir na base de cálculos do décimo-terceiro salário do impetrante. 5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1429194, 07095302920218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022.) (Grifo nosso) Dessa forma, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está demonstrado ante ao risco de irreversibilidade do pagamento deferido na r. sentença. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se o i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora